Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ATÉ A ALTA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a antecipação de tutela para obrigar o ente público a internar a autora em UTI, adulto, conforme laudo médico juntado aos autos.
2. Alega que a sentença ateve-se a confirmar a antecipação de tutela, contudo, não se pronunciou quanto ao custeio do tratamento em UTI em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (UTI, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), até completa recuperação de sua saúde, ou, até a transferência para qualquer hospital da rede pública ou particular. Assim, requer a reforma da sentença para responsabilizar o Distrito Federal pelo custeio do tratamento a partir do descumprimento da liminar.
3. Inicialmente, cumpre salientar que a sentença recorrida é citra petita pois não se manifestou quanto a todos os pedidos formulados na inicial.
4. Por outro lado, a Lei n. 9.099/1995, aplicável aos feitos da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009), impõe a necessidade de que as sentenças sejam líquidas, conforme disposição do parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, devendo, trazer expressamente os valores da condenação.
5. No caso, para apreciação do requerimento de responsabilização do ente distrital quanto a demora no cumprimento da liminar, faz-se necessária a colação da relação de despesas cobradas pelo hospital. Contudo, não há nos autos a juntada das despesas, o que torna inviável a aplicação da teoria da causa madura. Ademais, eventual análise das despesas médicas em grau recursal importaria em supressão de instância.
6. Precedente: Acórdão 1174802, 07212198120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastral, partes: Espolio de Rita Soares de Jesus Silva versus Distrito Federal.
7. Assim é imperioso anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de se oportunizar a juntada dos relatórios de despesas com internação capazes de subsidiar o pedido de responsabilização do Distrito Federal.
8. RECURSO CONHECIDO. Preliminar suscitada, de ofício, para anular a sentença. Sem condenação em honorários.